Tribunal: STF
Processo: HC 241672
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Pedro Henrique Monteiro e outra em favor de Carlos Eduardo de Souza Garcia contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AREsp 2.101.059/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, § 4.º, DA LEI N. 11.343/2006. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INVERSÃO DO JULGADO. INVIABILIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS.SÚMULA N. 7/STJ. NEGATIVA DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. SÚMULA N. 126/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (eDOC 3, p. 7)



    Colho do ato coator: 



    “Consta dos autos que o Agravante foi condenado como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, às penas de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, por transportar e manter em depósito, para fins de tráfico, 127g de cocaína (fls. 280-282). 



    Irresignada, a Defesa recorreu ao Tribunal de origem, que negou provimento à apelação defensiva (fls. 391-395). 



    No recurso especial, aponta-se violação do art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, sob o argumento de que o Recorrente preenche todos os requisitos legais para a aplicação da referida causa de diminuição de pena. 



    Alega-se, ainda, ofensa aos arts. 118, 119 e 120 do Código de Processo Penal e ao art. 91, inciso II, alínea a, do Código Penal, defendendo-se que deve ser restituído o veículo apreendido, pois "o veículo em questão pertencia a terceiro de boa-fé" (fl. 421). 



    O recurso especial não foi admitido pelo Tribunal de origem devido aos óbices das Súmulas n. 7, 83 e 126 desta Corte Superior (fls. 489-497).” (eDOC 3, p. 1)



     No presente habeas corpus, os impetrantes reiteram a argumentação para que seja aplicado o tráfico privilegiado ao paciente.



    Pleiteiam a concessão da ordem de habeas corpus para que seja aplicada a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente readequação de pena e regime.



    É o relatório.



    Decido. 



    Após detida análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem não aplicou a minorante prevista no artigo 33, § 4º, sob o fundamento de que o réu dedicava-se a atividades criminosas. 



    Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo a fundamentação do STJ, no Agravo em Recurso Especial: 



    “Nos termos do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo delito de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. 



    Na espécie, o Tribunal de origem, com base em aprofundado exame do acervo probatório, concluiu estar demostrada a dedicação do Recorrente às atividades criminosas, concluindo-se que, à época do crime, ele realizava distribuição rotineira de entorpecentes por intermédio de um serviço de "tele-entregas". 



    A esse respeito, extrai-se do acórdão estadual:



    "Da detida análise da prova agregada ao feito, conclui-se que o acusado, de fato, praticava com habitualidade o comércio ilícito, dedicando-se à prática criminosa em questão. 



    O policial Filipi Cardoso Ferreira, um dos protagonistas da prisão em flagrante, explicou que notícias pretéritas vinculavam o acusado ao tráfico de cocaína, mediante 'tele-entregas' realizadas com seu veículo. Asseverou que, no dia dos fatos, viram o carro do acusado trafegando pela via pública, o que motivou seu acompanhamento. Registrou que, durante a diligência, viram o tal veículo se deslocando a diferentes endereços, possibilitando ao seu condutor interagir com algumas pessoas, inclusive com a entrega de objetos não identificados em mãos. Na terceira dessas interações, os policiais optaram por realizar a abordagem, o que possibilitou a apreensão de 'petecas' de cocaína e dinheiro no interior do veículo. Como informações davam conta de que o principal depósito de droga utilizado pelo réu situava-se em um haras de sua família, no qual aquele laborava, deslocaram-se até o local, onde localizaram duas balanças de precisão, embalagens plásticas, cerca de 119g (cento e dezenove gramas) de cocaína, uma faca com v estígios de entorpecente e, escondidos no interior de uma capa de prancha de surf, R$ 4.000,00 (quatro mil reais), contaminados de resquícios de droga (Evento 1, 07, dos autos do inquérito policial e Evento 123 dos autos da ação penal). 



    A abordagem também foi descrita por Diego Zucheto, policial militar chamado ao local para dar suporte à diligência. A testemunha ainda revelou que o acusado era conhecido há tempos como narcotraficante e que, em conversa informal com o réu, este teria admitido a venda de cocaína pura (Evento 1, ?. 06, dos autos do inquérito policial e Evento 123 dos autos da ação penal). 



    Dois dos contatos suspeitos realizados pelo acusado a bordo de seu veículo foram documentados em gravações audiovisuais efetuadas pela polícia. Nas imagens, é possível ver que, durante seu trajeto, o réu parou o automóvel para que pessoas não identificadas se debruçassem rapidamente sobre a janela do veículo, aparentemente entregando-lhes algo (Evento 10 dos autos do inquérito policial). 



    Luciano José Pereira, funcionário do haras visitado pelos policiais, disse ter franqueado a entrada das autoridades no local. Afirmou que destrancou um banheiro para que os policiais o revistassem. Afirmou que, no lugar, encontraram a droga, duas balanças e dinheiro. A testemunha ainda disse que Carlos Eduardo tinha acesso ao local e o frequentava. Na fase policial, disse suspeitar que Carlos Eduardo praticava o narcotráfico, mas em juízo afirmou que as desconfianças limitavam-se à sua condição de usuário de drogas (Evento 1, fl. 08, dos autos do inquérito policial e Evento 123 dos autos da ação penal). 



    O acusado, na Delegacia de Polícia, admitiu que a droga encontrada no veículo era de sua propriedade, mas se destinava apenas ao seu próprio consumo. 



    Reconheceu, também, que escondia narcóticos no banheiro do haras. Alegou que as balanças de precisão serviam para mensurar as porções para uso pessoal (Evento 1, fl. 16, dos autos do inquérito policial). 



    Em juízo, o réu afirmou que se tratava de usuário de drogas, mas admitiu que vendia algumas porções a R$ 50,00 (cinquenta reais) para amigos que também faziam uso de entorpecentes (Evento 123 dos autos da ação penal). 



    Feita a necessária incursão na prova oral, cumpre destacar, de plano, que a grande quantidade de droga apreendida - aproximadamente 130g (cento e trinta gramas) de cocaína (Evento 1, INQ6, ?s. 10/11, e Evento 34 dos autos do inquérito policial) -, por si só, indica que o indivíduo não se tratava de traficante de "primeira viagem", mas exercia a mercancia espúria com alguma contumácia. 



    Não se pode ignorar, também, que, no esconderijo mantido pelo acusado, foram localizadas duas balanças de precisão e material para embalagem, petrechos usualmente empregados por traficantes na pesagem e preparação de narcóticos, o que reforça a crença de que habitualmente perpetrava a conduta em questão. 



    A apreensão de vasta quantidade de dinheiro, inclusive contaminada de resquícios da droga (tanto é que encontrada com auxílio de cães farejadores), também é indicativo de prática reiterada da atividade espúria. 



    Lembre-se, ademais, que, segundo os policiais envolvidos nas diligências, existiam notícias pretéritas de envolvimento do acusado com o narcotráfico, inclusive mediante 'tele-entrega' com o uso de seu veículo automotor. Além do mais, os agentes públicos descreveram a conduta altamente suspeita do réu no dia da abordagem, que contou com a entrega de objetos a diferentes indivíduos ao longo de seu trajeto, nos momentos que precederam sua detenção e a apreensão dos tóxicos. 



    Não se pode perder de vista, ademais, que o acusado, em juízo, ao admitir a disseminação de narcóticos a terceiros, fez menção à venda a 'amigos', no plural, dando a entender que a mercancia não se tratou de um fato isolado em sua vida. 



    O arcabouço probatório, portanto, evidencia que o acusado, longe de se tratar de traficante ocasional, empreendeu o narcotráfico com contumácia." (fls. 392-393, sem grifos no original). 



    Assim, uma vez constatada pela instância ordinária, com amparo em elementos concretos presentes nos autos, a dedicação do Agravante às atividades criminosas, a modificação desse entendimento, com o objetivo de fazer incidir a causa de diminuição do tráfico privilegiado, exigiria aprofundado reexame probatório, o que não é possível no recurso especial, conforme se extrai da Súmula n. 7/STJ.” (eDOC 3, p. 2-3)



    Dos autos, verifica-se que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades delituosas, motivo pelo qual não há como se aplicar o redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 em favor do paciente.



    Assim, a conclusão pela dedicação a atividades criminosas decorre de uma série de fatores, como a quantidade de droga (cerca de 119g (cento e dezenove gramas) de cocaína), o modus operandi da prática do crime, a qual indica maior familiaridade com a atividade criminosa, a apreensão de duas balanças de precisão e embalagens plásticas, a apreensão de R$ 4.000,00 “escondidos no interior de uma capa de prancha de surf” e “contaminados de resquícios de droga” (eDOC 8, p. 5), além do fato de que a força policial já havia recebido informações sobre o envolvimento do paciente com o tráfico. 



     Comprovada a dedicação do paciente a atividades criminosas, não é mesmo o caso de aplicação do requerido redutor, verbis:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Substitutivo de revisão criminal. 3. Redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas. 4. Provas robustas de que o réu se dedica a atividades criminosas. Inaplicabilidade. 5. Agravo improvido.” (AgR no RHC 199.734, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.5.2021)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente